Tribunal: TJSP
Processo: 1022250-27.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendador – Legitimidade Passiva – Responsabilidade tributária – Possibilidade:

– Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova suficiente para afastar a legitimidade de parte do arrendador.

EXECUÇÃO FISCAL
IPVA – Embargos do devedor – CDA – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendador – Legitimidade Passiva – Responsabilidade tributária – Possibilidade:

– Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova suficiente para afastar a legitimidade de parte do arrendador.

EXECUÇÃO FISCAL
IPVA – Embargos do devedor – CDA – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo quando presentes os requisitos previstos no art.2o, §5o, da Lei 6.830/80.